Tribunal: TJMT
Processo: 1014243-12.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1014243-12.2024.8.11.0000
EMENTA
HABEAS CORPUS. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. PROCEDÊNCIA. ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PREDICADOS PESSOAS FAVORÁVEIS. EXISTÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. NATUREZA RESIDUAL DA PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA, EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL.
1. As medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal substituem a prisão preventiva quando suficientes para acautelar a ordem pública, instrução criminal ou aplicação da lei penal.
2. A despeito das circunstâncias do crime em apuração e da gravidade das ameaças proferidas em face de sua genitora e demais membros da família, o paciente possui bons predicados pessoais, além de haver medidas protetivas de urgência fixadas em seu desfavor, o que mitiga o risco de renitência delitiva.
3. Ordem concedida, em sintonia com o parecer ministerial, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014243-12.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), FRANCISCO LAIRTON RAMOS DE LACERDA - CPF: 067.986.681-78 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), FRANCISCA SANDRA LARANJEIRA RAMOS MURAMER - CPF: 043.077.644-63 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. PROCEDÊNCIA. ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PREDICADOS PESSOAS FAVORÁVEIS. EXISTÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. NATUREZA RESIDUAL DA PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA, EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. As medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal substituem a prisão preventiva quando suficientes para acautelar a ordem pública, instrução criminal ou aplicação da lei penal.

2. A despeito das circunstâncias do crime em apuração e da gravidade das ameaças proferidas em face de sua genitora e demais membros da família, o paciente possui bons predicados pessoais, além de haver medidas protetivas de urgência fixadas em seu desfavor, o que mitiga o risco de renitência delitiva.

3. Ordem concedida, em sintonia com o parecer ministerial, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública Estadual em benefício de
Francisco Lairton Ramos de Lacerda
, contra indigitado ato coator atribuído ao Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis, consistente na decisão que, em sede de audiência de custódia, decretou a prisão preventiva do paciente

Extrai-se dos autos que, na data de 21/04/2024, foi decretada a custódia cautelar após o paciente ser preso em flagrante pela suposta prática do delito de ameaça, previsto no artigo 147,
caput
, do Código Penal, em contexto de violência doméstica.

Irresignada, a impetrante sustenta que não se encontram presentes os requisitos legais para a imposição da medida extrema, bem como a desproporcionalidade da prisão preventiva diante do suposto crime praticado pelo paciente.

Requer, no mérito, a revogação de prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas.

A liminar foi
indeferida
(id. 216439170).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 217197166).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela concessão da ordem
, haja vista a ausência de pressuposto legal (artigo 313 do Código de Processo Penal) para a medida segregatícia (id. 217648163).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Extrai-se dos autos que, em sede de audiência de custódia, foi decretada a prisão preventiva do paciente
Francisco Lairton Ramos de Lacerda
pela suposta prática do delito de ameaça, previsto no artigo 147,
caput
, do Código Penal, em contexto de violência doméstica.

Conforme se observa do boletim de ocorrência, na data de 20/04/2024, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência relacionada à Lei n. 11.340/2006, uma vez que, conforme descrito pela genitora do acusado, esse “
chegou em casa transtornado, pegou uma faca e disse que iria matar toda a família
”, e que “
não é a primeira vez que seu filho a ameaça
” (id. 216169697, p. 11).

Nesse contexto, o paciente foi preso em flagrante delito pelos policiais militares e, em sede de audiência de custódia, o Juízo singular fundamentou a manutenção do decreto cautelar com base no risco de reiteração delitiva, conforme se observa do trecho a seguir:

“No mesmo sentido, em relação ao “periculum libertatis”, observo a existência de indícios concretos de que a liberdade do flagranteado representa risco a garantia da ordem pública,
tendo em vista a ficha de antecedentes que ostenta, inclusive pelo cometimento de crimes no contexto de violência doméstica (processo n° 52899933-25.2020.8.09.0021, Comarca de Caçu/GO), denotando o risco de reiteração delitiva
. Portanto, há nítido perigo concreto gerado pelo estado de liberdade do autuado, tendo em vista os indícios de sua personalidade agressiva e tendente à prática de violência contra mulher, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão”
(id. 216169697, p. 177).

Denota-se da análise dos autos a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, de modo que o requisito
fumus comissi delicti
, para o momento da persecução criminal, mostra-se observado à luz do artigo 312 do Código de Processo Penal.

No mesmo sentido, as circunstâncias do crime em apuração e a gravidade das ameaças proferidas à vítima e aos demais membros da família, como acertadamente destacado no pronunciamento cautelar, demonstram a periculosidade do paciente e a necessidade de tutelar a integridade física e psicológica da ofendida, o que, por certo, consubstancia a garantia da ordem pública.

De todo modo, verifica-se no caso em análise a possiblidade de garantir a ordem pública mediante a imposição de medidas cautelares menos gravosas, porquanto, a despeito das circunstâncias, o paciente possui bons predicados pessoais.

Nesse ponto, conforme observado pela Procuradoria-Geral de Justiça, em que pese o paciente ser réu em uma ação penal em curso (processo n. 528999933-25.2020.8.09.0021, Comarca de Caçu/GO), verifica-se que não houve o seu trânsito em julgado, de modo que o acusado dever ser considerado tecnicamente primário.

Além das condições subjetivas do paciente, consta dos autos que, após a prisão em flagrante pelos fatos em apreço, foram fixadas medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente, como afastamento do lar, proibição de aproximar da vítima no limite mínimo de 300 metros e de entrar em contato (id. 216169697, p. 29), de modo que, no caso concreto, a imposição de medidas cautelares diversas é adequada para resguardar a integridade física e psíquica da ofendida.

Vale-se registrar que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, objetivam substituir a segregação preventiva quando presentes os fundamentos do artigo 312 do mesmo diploma processual, desde que suficientes para resguardar a ordem pública, instrução criminal ou aplicação da lei penal, como o caso concreto.

Portanto, em sintonia com parecer ministerial,
concedo parcialmente a ordem de
habeas corpus
para substituir a prisão preventiva do paciente Francisco Lairton Ramos de Lacerda pelas seguintes medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal: (i) proibição de contatar a vítima e testemunhas; (ii) obrigação de manter atualizado os respectivos endereços; (iii) obrigação de comparecimento a todos os atos processuais; (iv) outras definidas pelo Juízo de origem.

Outrossim, deve o Juízo de origem
expedir o alvará de soltura
, se por outro motivo o paciente não estiver preso, consignando a
advertência
de que o descumprimento das medidas cautelares impostas pode resultar na decretação da prisão preventiva, bem como
notificar
a vítima, na forma do artigo 21 da Lei n. 11.340/2006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024